Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002759-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MAGISTER - CENTRO DE REABILITACAO HUMANA E SOCIAL LTDA - CNPJ: 27.331.282/0001-66 (APELADO), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), OSMAR FLORENTINO DE ARAUJO NETO - CPF: 017.666.701-64 (APELADO), ALEX (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA A PACIENTE DE CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – ABSOLUTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se do conjunto probatório não é possível extrair com mínimo grau de certeza que houve o cometimento dos alegados atos de violência por parte da Clínica de Reabilitação, é de rigor o desprovimento do apelo.

Assim, por absoluta insuficiência de provas, mesmo tendo sido realizada a devida instrução processual, inclusive com audiência e oitiva das partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002759-93.2021.8.11.0003

APELANTE: THAILSON DA ROSA BRANZAN

APELADOS: MAGISTER - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA E SOCIAL LTDA., OSMAR FLORENTINO DE ARAÚJO NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THAILSON DA ROSA BRANZAN,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002759-93.2021.8.11.0003, movida em face de
MAGISTER - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA E SOCIAL LTDA. e OSMAR FLORENTINO DE ARAÚJO NETO,
e condenou o ora Apelante ao ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o Apelante recorre pela reforma da sentença, a fim de que os Apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão dos atos de violência física cometidos contra o Recorrente; com isso, requer o provimento do apelo.

C
ontrarrazões ID. 257219794, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002759-93.2021.8.11.0003,
e condenou o ora Apelante ao ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Isso porque, do conjunto probatório presente nos autos não é possível concluir com mínimo grau de certeza que houve o cometimento dos alegados atos de violência, em tese, praticados pelos Apelados contra o Apelante.

Em outras palavras, as provas trazidas aos autos pelo autor/Apelante são demasiadamente frágeis e não tem o condão de demonstrar liame ou nexo causal entre os ferimentos expostos pelas fotografias ID. 257219692 e os fatos que teriam ocorrido no dia 08/10/2020, conforme narrado no Boletim de Ocorrência ID. 257219691, lavrado em 15/12/2020.

Sendo assim, por absoluta insuficiência de provas, mesmo tendo sido realizada a devida instrução processual, inclusive com a realização de audiência e oitiva das partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE -

VÍTIMA DO ACIDENTE – TITULAR DO DIREITO DE PLEITEAR REPARAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO REQUERIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o autor alega ter sofrido lesões e prejuízos em razão da colisão entre sua motocicleta e um caminhão da empresa apelada. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou a culpa da empresa pelo acidente. O autor interpôs recurso de apelação, busca a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento das indenizações.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o autor comprovou a culpa da empresa pelo acidente de trânsito; e (ii) se a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente causador do dano, o que não ocorreu no caso em análise.

4.

O autor, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente, o que resultou na colisão, configura assim, culpa exclusiva da vítima.

5.

A dinâmica do acidente, demonstrada pelas provas documentais juntadas, não permite concluir que o motorista do caminhão agiu com imprudência ou negligência.

6.

É fundamental considerar as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente o art. 28, que determina que o condutor deve ter domínio de seu veículo, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

7.

O ônus da prova da culpa da empresa incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8.

Ausentes provas suficientes para comprovar a culpa da ré, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

9.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa, principalmente quando as provas já existentes são suficientes para formar o convencimento do magistrado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em acidentes de trânsito, a responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente causador do dano. 2. A vítima, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente, o que resultou na colisão, configura assim, culpa exclusiva da vítima. 3. O ônus da prova da culpa do réu incumbia à vítima, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Ausentes provas suficientes para comprovar a culpa do réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. 5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGR: 00006000420178110047, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023; TJ-MG - AC: 10116170038081001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019; TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018, STJ - AgInt no AREsp: 1047790 RJ 2017/0015202-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017.
(N.U 1003058-21.2022.8.11.0008, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Priscila Megier contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra o Estado de Mato Grosso. A recorrente alegava que a sentença inicial e a decisão monocrática desconsideraram documentos que comprovavam a falsificação de sua assinatura em contrato de financiamento, e requeria a reforma da decisão para o reconhecimento dos danos morais alegados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se houve erro de julgamento ao não considerar os documentos apresentados pela recorrente como suficientes para comprovar a falsificação de sua assinatura e, consequentemente, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos alegados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática que negou provimento ao apelo foi mantida, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

O boletim de ocorrência, registrado pela mãe da autora, foi considerado insuficiente para comprovar a alegada falsificação da assinatura, por ser um documento unilateral, sem presunção de veracidade.

5.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o boletim de ocorrência, isoladamente, não é prova cabal para sustentar alegações de falsificação, sendo necessária a apresentação de outros elementos que corroborem os fatos alegados.

6.

Não foi demonstrado o nexo causal entre a ação ou omissão do cartório e o dano alegado pela recorrente, nem a existência de falha nos serviços prestados pelo cartório.

7.

Em relação aos honorários advocatícios, foi determinada a majoração da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado no recurso, conforme o § 11 do artigo 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O boletim de ocorrência, por ser unilateral, não possui força probante suficiente para comprovar a existência dos fatos alegados.

2.

O ônus da prova é da parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e não foi desincumbido pela recorrente.

3.

Não havendo provas suficientes, a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais é mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 932, IV; Constituição Federal, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 795.097/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.10.2016.
(N.U 0044743-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025